Tribunal: TJES
Processo: 5003009-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003009-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003009-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE COLATINA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/07 do evento 2421114), proferida pelo douto magistrado da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina, que, na medida protetiva de nº 5002116-81.2022.8.08.0014 em prol do infante
OTTO DE OLIVEIRA LEAL
(menor impúbere)
, indeferiu o pedido de que os entes públicos custeiem os honorários médicos para a realização de cirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/03 do evento 2421111, em resumo, aduz que:
(I)
não é possível compelir o plano de saúde a realizar cirurgia que não é contemplada no rol da agência reguladora, mas os entes públicos ostentam o dever constitucional de assegurar o direito à saúde;
(II)
o infante necessita da cirurgia cardíaca sob risco de morte; e que
(III)
a saúde da criança não pode ser relativizada por questões de ordem financeira, dado dever de proteção à vida.

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para que os entes públicos agravados sejam compelidos a realizar a cirurgia cardíaca nos moldes pretendidos.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi apreciado pelo culto Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, no dia 01º de abril de 2021, que inferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento (fls. 01/05 do evento 2421124).

O órgão ministerial agravante teve ciência da referida decisão (evento 2421125), enquanto os entes públicos agravados não foram intimados.

O culto Desembargador Frenando Estevam Bravin Ruy, no despacho do evento 2425632, chamou o feito à ordem e determinou a intimação dos agravados para apresentar contraminuta, bem como o encaminhamento do efeito à Procuradoria de Justiça.

A Dra. Elisabeth da Costa Pereira, no parecer do evento 2445712, pugnou pelo fiel cumprimento do citado despacho.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/05 do evento 2628240, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
defende o improvimento do agravo,

já que “
a família do autor insiste que o procedimento deva ser realizado por equipe médica de sua escolha, mesmo a operadora dispondo de profissional capacitado para a realização do procedimento.
” (fl. 03).

O
MUNICÍPIO DE COLATINA
, por sua vez, na contraminuta de fls. 01/02 do evento 2740498, sustenta que o recurso deve ser desprovido pelo fato de que a operadora de plano de saúde já ofertou cobertura ao procedimento almejado.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/05 do evento 2760861, de lavra da Dra. Maria de Fátima Cabral de Sá, opina que o agravo seja improvido, porque inexiste “
indício de que a cobertura ofertada pelo plano de saúde é deficiente a ponto de justificar a ação supletiva do Estado.
” (fl. 04).

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/07 do evento 2421114), proferida pelo douto magistrado da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina, que, na medida protetiva de nº 5002116-81.2022.8.08.0014 em prol do infante
OTTO DE OLIVEIRA LEAL
(menor impúbere)
, indeferiu o pedido de que os entes públicos custeiem os honorários médicos para a realização de cirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a criança Otto necessita ser submetida a procedimento cirúrgico cardíaco em caráter de extrema urgência, sob pena de mal maior, a exemplo de ter sido na data de ontem (30/03/2022) hospitalizado em caráter de urgência por problemas relacionados à sua rara condição clínica.
” (fl. 05 do evento 2421114).

Asseverou que “
é certo que havendo médica credenciada ao plano de saúde particular e apta à realização de cirurgia necessária a Otto, não se justifica a tomada de medidas no sentido de alternar a equipe médica e onerar consequentemente o Estado a assim proceder, sobretudo porque a despeito do relatório médico (ID 13084675) indicar o Dr. Rodrigo Freire Bezerra como profissional renomado, inexiste qualquer documento comprovando imperícia ou inaptidão da Dra. Beatriz Helena Sanches Furlanetto para tanto.
” (fl. 06 do evento 2421114).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, porque como bem registraram o juiz de primeiro grau e o douto Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, este quando do exame da liminar no plantão judiciário, existem elementos que comprovam que o menor não está desassistido.

Os documentos acostados ao instrumento comprovam que a operadora de plano de saúde Unimed autorizou a internação e realização de cirurgia cardiovascular no menor impúbere Otto no renomado nosocômio da Beneficência Portuguesa na cidade de São Paulo/SP, devendo o procedimento ser realizado pela Dra. Beatriz Helena Sanches Furlanetto.

Impende destacar que a Dra. Beatriz Helena Sanches Furlanetto (CRM/SP 35.786) é especialista em cirurgia geral e em cirurgia cardiovascular, tendo feito residência médica nesta área no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) e já foi presidente do departamento de cirurgia cardiovascular pediátrica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular
1
.

A irresignação do genitor (evento 2421123) do recém-nascido decorre do fato de preferir que a cirurgia seja realizada pelo Dr. Rodrigo Freire Bezerra (CRM/SP 106.270), que também atua no hospital da Beneficência Portuguesa, mas não é credenciado ao mencionado plano de saúde.

O Dr. Rodrigo Freire Bezerra orçou (evento 2421117) os honorários das equipes cirúrgica, de anestesiologia e de acompanhamento clínico em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo que o menor é acometido de cardiopatia congênita complexa do tipo tronco arterioso comum (CID 10 Q20.0, evento 2421122).

Ocorre que não é possível transferir ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Colatina a obrigação de custear honorários de determinado profissional de saúde, se não há comprovação de ineficiência dos serviços prestados na rede pública de saúde ou dos próprios médicos conveniados ao plano de saúde do qual o menor é beneficiário.

Nessa linha de entendimento, o Conselho Nacional de Justiça, na III Jornada de Direito da Saúde, editou o enunciado nº 88, que dispõe: “
A indicação do profissional ou prestador de serviço na área da saúde, em princípio, deve sempre observar a política pública e a determinação pelo gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, inexistindo o direito subjetivo à escolha da instituição e do médico pelo paciente.
”.

Ademais, é assente na jurisprudência pátria que o direito à saúde previsto no artigo 196 da Constituição Federal não impõe a obrigação automática dos entes federados de custeio de tratamentos particulares, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. REQUERIMENTO DE MÉDICO ESPECÍFICO DA REDE PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE REALIZAÇÃO PELO SUS. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
A realização de cirurgia por médico específico, da rede particular, não deve ser permitida, quando ausente a prova da demonstração de que houve recusa ou ineficiência do serviço prestado pelo SUS, pois o acolhimento de tal pretensão ensejaria quebra do Princípio da Isonomia.
(TJMG; AI 0625505-72.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 31/08/2021; DJEMG 08/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA EM HOSPITAL PARTICULAR. Liminar concedida em 10/04/2018. Realizada a cirurgia no dia 10/04/2018. Alegação de urgência. Intimação da Fazenda do Estado e Municipal no dia 11/04/2018. Agendamento de consulta em médico do SUS nos dias 24/04/2018 e 03/05/2018. Autora não possui registro na rede SUS.
A contratação de tratamento médico particular por escolha aleatória da autora não deve atingir o Poder Público. Custear este atendimento médico na rede privada, vem violar os critérios devidos de proteção ao erário e dos princípios da equidade e da isonomia. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP; APL 1000770-97.2018.8.26.0081; Ac. 11912488; Adamantina; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Gouvêa; Julg. 16/10/2018; DJESP 22/10/2018; Pág. 2813)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CIRURGIA NÃO PODE SER REALIZADA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, DA TOTAL AUSÊNCIA DE RECURSOS DA PARTE E DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO ENTE ESTATAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO DO PACIENTE A RECEBER O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE O ACOMPANHA. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. AUTORA DEFENDIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
O ressarcimento, pelo ente público, de valores gastos em tratamento médico na rede particular é medida excepcional que somente pode ser deferida quando comprovada a impossibilidade da realização do tratamento pelo SUS, a falta de recursos do paciente e a recusa ou a má prestação do serviço pelo Estado.
Não pode o ente estatal ser compelido a custear procedimento médico que foi realizado em clínica particular, fora do Estado de Mato Grosso do Sul, quando o mesmo tipo de cirurgia é oferecida pelo SUS e a parte não trouxe provas acerca da conduta desidiosa dos médicos vinculados ao sistema público. O médico responsável pelo tratamento da apelada prescreveu o uso do medicamento solicitado. E, apesar de existirem medicamentos/tratamentos alternativos, no momento, faz-se necessário o fornecimento daqueles receitados pelo profissional que acompanhou o caso, por ser quem melhor pode analisar a patologia e as necessidades da paciente. Na forma do que determina a Súmula nº 421, do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (TJMS; Ap-RN 0800668-15.2016.8.12.0018; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 06/09/2017; Pág. 44)

Por fim, oportuno transcrever as considerações da Procuradoria de Justiça, que, no parecer de autoria da Dra. Maria Fátima Cabral de Sá, opinou:

No caso dos autos, a pretensão autoral apenas não foi atendida no que tange à disponibilização do profissional especialmente desejado, já que a seguradora concordou em custear a realização da cirurgia no Hospital da Beneficência Portuguesa, mas por outra médica, credenciada em sua rede.

Não há nenhum indício de que a cobertura ofertada pelo plano de saúde é deficiente a ponto de justificar a ação supletiva do Estado. Não se trata, portanto, de menor em condição de desamparo, carente da prestação de saúde, o que fundamentaria a atuação do Poder Público. (fl. 04 do evento 2760861, redação original)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.hospitalinfantilsabara.org.br/medicos/beatriz-helena-sanches-furlanetto/
> acesso realizado em 06 jul. 2022.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE HONORÁRIOS DE EQUIPE MÉDICA PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPERÍCIA DE PROFISSIONAL MÉDICO CONVENIADO AO PLANO DE SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não é possível imputar aos entes públicos agravado se não há comprovação de ineficiência dos serviços prestados na rede pública ou dos próprios médicos conveniados ao plano de saúde do qual o menor impúbere é beneficiário. Inteligência do enunciado nº 88 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

2.
Os elementos trazidos ao instrumento demonstram que o menor impúbere não está desassistidos, vez que a operadora de plano de saúde disponibilizou que o procedimento cirúrgico seja realizado em renomado hospital da capital paulista por profissional com notória especialização na área.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.